Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, decorrente da celebração de acordo extrajudicial anteriormente à citação da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de execução, em desfavor da parte ré, no valor de R$ 107.904,39, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário; (ii) antes que fosse efetivada a citação da parte devedora, a própria instituição financeira (apelante e autora) informou que o débito perseguido na demanda teria sido objeto de acordo extrajudicial; (iii) em razão disso, pediu a homologação da avença e a suspensão do curso processual até o cumprimento integral do ajuste.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a superveniente ausência de interesse processual, sob o fundamento de que teria sido celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito exequendo previamente à efetivação da citação nos autos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A realização de autocomposição, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual relacionada à ação de execução de título extrajudicial, supera a situação inicial de inadimplemento da parte ré. Por conseguinte, resultam esvaziados os requisitos relativos à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
5. A celebração de acordo extrajudicial não traduz comparecimento espontâneo do réu, apto a suprir a falta de citação, especialmente quando a petição relacionada ao pedido de homologação não foi subscrita por advogado constituído pela parte devedora.
6. Não se pode cogitar em homologação judicial do ajuste e/ou em suspensão do curso processual até a satisfação do débito, até porque o descumprimento do acordo poderá subsidiar a demanda executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, inc. VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1884353, Rel. Des. João Egmont. PJe 17.07.2024.